Tribunal: TJMT
Processo: 1025441-85.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1025441-85.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DRA. TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA E OUTRA
PACIENTE(S): CLEMILDA CONCEICAO DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de CLEMILDA CONCEICAO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 611993), que decretou a prisão preventiva e recebeu a denúncia pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e tráfico de drogas - art. 2o da Lei 12.850/2013 e art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 - (Sistema Primus).
As impetrantes sustentam que: 1) inexistiria justa causa para o processamento da ação penal, por ausência de “provas de materialidade e indícios de autoria quanto aos crimes impostos à paciente”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) não haveria contemporaneidade entre os fatos criminosos e a decretação da custódia preventiva.
Requerem a concessão da ordem liminarmente para que seja trancada a ação penal ou revogada a prisão preventiva da paciente (ID 68319484), com documentos (ID’s 68319496/68325457).
Relatos.
Em 28.4.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...] b.2.1.CLEMILDA CONCEIÇÃO DA SILVA, vulgo “TIA NILDA”:
Integrante/vendedora de entorpecente para facção.
Tia de AILTON “TON”, trocou mensagens com VANESSA através do numeral (65 9629-1280) cadastrado como “Cleidemir Arap”;
Em 05/03/2019 a suspeita manda mensagem de texto se identificando: “Clemilda Nilda”;
No dia 06/03/2019, TON envia áudio 50 - PTT-20190306-WA0215, informando que CLEMILDA deseja fazer ‘cadastro de lojinha’ para vender entorpecente em Araputanga [...];
Em 08/03/2019 VANESSA envia para RUTHE PRINCESA, cadastro da lojinha ‘NOME: Clemilda Conceição da Silva VULGO: tia Nilda BAIRRO: CIDADE ALTA RUA: 12 TELEF: 065 9 96291280 CIDADE: ARAPUTANGA’;
Nos arquivos extraídos do celular de VANESSA, consta imagem de CLEMILDA, sob número 1551952025547;
Áudios indicam que CLEMILDA emprestou 200G de pasta base de cocaína para facção áudio 134 - PTT-20190307-WA0268: ‘ela vai me emprestar aqui, ela foi lá pegar as 200 gramas, ela vai me arrumar, depois eu devolvo pra ela’
No dia seguinte VANESSA envia áudio para CLEMILDA 136 - PTT-20190308-WA0299, solicitando peso para devolver o entorpecente ‘é só o peso neguinha, pra mim poder tirar aquela que você me deu ontem’ [...]
Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio da criminalidade naquela localidade. [...]
A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas. [...]
Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática de crimes violentos, dentro os quais se destacam homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.
Outro fato interessante e digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos alguns dos representados, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal.
O simples fato de se constatar que os representados pertencem a essa organização criminosa já faz com que se constate que a periculosidade a eles imputada é superior à dos demais criminosos comuns. [...]
Nesse sentido, verifica-se que, a considerar que se trata de região na zona fronteiriça do país, demonstrando-se um território estratégico para a ORCRIM no domínio da criminalidade, impende que medidas enérgicas sejam empreendidas para coibir o abastecimento desses grupos de armas de grosso calibre e de material entorpecentes e, com isso, cessar o abastecimento da facção e desarticular a ação criminosa. [...]
Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. [...]
Posto isto, sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados, supostos membros da Organização Criminosa abaixo denominados, identificados e qualificados, fazendo-o com alicerce nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal: [...] CLEMILDA CONCEIÇÃO DA SILVA, vulgo “TIA NILDA” [...]” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Sistema Primus)
Em 25.9.2020, recebeu a denúncia oferecida contra a paciente por organização criminosa e tráfico de drogas - art. 2° da Lei 12.850/2013 e art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 69 do CP - (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Código 610908).
Pois bem.
A pretensão de trancamento da ação penal possui natureza satisfativa, razão pela qual deve ser submetida à Câmara, à luz do princípio da colegialidade (STJ, HC 623395/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 12.11.2020).
Além disso, a matéria não foi deduzida perante a juíza da causa, de modo que a análise, pelo Tribunal, configuraria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC no 126418/2016 - Primeira Câmara Criminal - 17.10.2016).
Quanto à segregação cautelar, está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de ser a paciente integrante de organização criminosa ligada à facção “Comando Vermelho”, composta por ao menos 36 (trinta e seis) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas em região fronteiriça do país [Munícipio de São José dos Quatro Marcos e “adjacentes”], além de homicídios [motivados pelo controle das atividades de tráfico de drogas na região], roubos e furtos, inclusive à bancos; bem como no papel desempenhado pela paciente na estrutura criminosa [responsável por um ponto de venda de drogas em Araputanga, desempenhando função de “lojista” associada/filiada] e vínculo com outros integrantes [ligada aos codenunciados Ailton Abreu da Silva e Vanessa da Mata Silva].
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).
Ademais, o possível grau de envolvimento da paciente com o “Comando Vermelho” [identificada como “lojista” associada/cadastrada], inclusive com vínculo direto com a suposta “administradora/coordenadora regional” da organização criminosa [codenunciada Vanessa da Mata Silva] e principal fornecedor de cocaína do grupo [codenunciado Ailton Abreu da Silva], também autoriza a prisão cautelar (STJ, HC 458884/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 19.2.2019; HC 581894/MA - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 9.10.2020).
Por sua vez, a degravação dos dados do aparelho celular da codenunciada Vanessa da Mata Silva, cujo acesso foi autorizado pelo Juízo singular, aponta que a paciente supostamente integrava a organização criminosa e vendia drogas para a facção “Comando Vermelho”, no Município de Araputanga/MT, desde março de 2019, conforme mensagens e áudios [no 50, 134 e 136] trocados nos dias 5, 6, 8 e 9 de março do referido ano.
Os crimes imputados à paciente [organização criminosa e tráfico de drogas] são de cunho permanente, de consequências atualizadas, cuja conduta se protrai no tempo (STJ, HC 554138/CE - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 21.9.2020).
A contemporaneidade subsiste quando a organização criminosa indicar real risco de reiteração delitiva ou o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais (STJ, HC 528139/RJ - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.5.2020; HC 496.533/DF - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.6.2019).
Em situação análoga, este e. Tribunal decidiu:
“Não há falar em ausência de contemporaneidade entre a prática dos crimes e a decretação da prisão preventiva caso existam elementos de informação comprovando que o beneficiário integrava uma organização criminosa e se associou para o tráfico de drogas com diversas outras pessoas, delitos estes que são classificados como permanentes e se protraem no tempo, persistindo enquanto não houver a cessação da participação do agente no referido grupo criminoso.” (TJMT, HC N.U 1013676-20.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.9.2020).
Assim sendo, ao menos em análise perfunctória, o argumento de falta de contemporaneidade, por si só, não se mostra capaz de elidir a custódia cautelar.
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, §6o), verifica-se que a imputação contra a paciente envolve também tráfico de drogas [suposta aquisição exclusiva de entorpecente com outros membros da facção para venda diretamente a usuários no Município de Araputanga], a acentuar maior relevância penal e reprovabilidade social dos atos praticados (TJMT, HC N.U 1012235-04.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 9.7.2020), de modo que a substituição, em sede liminar, afigura-se impertinente.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de dezembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO